Tribunal: TJSP
Processo: 1033525-02.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Médico Clínico Geral. Prefeitura Municipal de Guarulhos. Impetrante que foi impedido da investidura ao cargo público em razão de que não detinha título de especialização. Ato arbitrário e abusivo configurado. Exigência que não constava expressamente do edital. Para o cargo pretendido era necessário o Ensino Superior Completo no Curso de Medicina e inscrição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Médico Clínico Geral. Prefeitura Municipal de Guarulhos. Impetrante que foi impedido da investidura ao cargo público em razão de que não detinha título de especialização. Ato arbitrário e abusivo configurado. Exigência que não constava expressamente do edital. Para o cargo pretendido era necessário o Ensino Superior Completo no Curso de Medicina e inscrição no CRM/SP – requisitos estes devidamente preenchidos pelo impetrante. Concessão da segurança mantida. Remessa necessária não provida.